Tribunal: STF
Processo: RE 1396336
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “Apelação. Ação de cobrança. Taxas de associação. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Afastadas preliminares de ilegitimidade e cerceamento. No mérito, considerados o repetitivo julgado pelo STJ e a repercussão geral, pelo STF. Entendimento deste Relator de que necessária observância do princípio do enriquecimento sem causa, que repousa sua fonte de normatividade também no princípio constitucional da solidariedade (artigo 3º, inciso I, CF/88) e da função social da propriedade (artigo 5º, inciso XXIII, CF/88), a admitir que todos os proprietários imobiliários que estejam em apropriação dos benefícios gerados com a manutenção e conservação do loteamento, estão vinculados à repartição dos custos decorrentes da exploração dessa atividade pela entidade associativa, independentemente de manutenção da filiação formal à associação. Procedência parcial da ação, apenas em relação às taxas vencidas a partir de agosto de 2016, aplicável à pretensão autoral a prescrição trienal. Recurso parcialmente provido.” (eDoc. 15, fl. 2).



    O recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido 



    “negou vigência ao dispositivo constitucional expresso (art. 5º, caput e incisos XVII e XX, da Constituição Federal) e mais negou autoridade das decisões superiores em especial a proferida pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário em caráter de repercussão geral nº 695911 (TEMA 492)” (eDoc. 17, fl. 5). 



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir a apreciação do RE nº 695.911/SP, representativo do Tema 492 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis." (RE nº 695.911/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 19/4/21). 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, embora reconhecendo que o caso se amolda ao Tema 492 da Repercussão Geral, divergiu explicitamente do entendimento fixado por esta Suprema Corte. Extrai-se da fundamentação do voto condutor do acórdão ora recorrido:



    “(...)



    Há de se pontuar, ainda, que, em dezembro de 2020, sobreveio recente decisão do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 695911, com repercussão geral (Tema 492) (...)



    Após profunda reflexão, voltada a identificar todos os interesses em jogo, este Desembargador retoma o seu entendimento inaugural, detalhando uma nova interpretação com divergência explícita à tese definida nos julgados repetitivos, nos exatos termos dos artigos 1.040, incisos II, III, e 1.041, caput, do Código de Processo Civil.” (eDoc. 15, fls. 4-5). 



    In casu, considerando que o imóvel localizado em loteamento urbano foi adquirido no ano de 2006, portanto, muito antes do advento da Lei nº 13.465/17, e sem que seu possuidor (ora recorrente) tenha aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis, não é cabível a cobrança de taxa de manutenção e conservação por parte da associação recorrida. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação, para reformar o acórdão recorrido.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente